Tribunal: TJMT
Processo: 1019750-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019750-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MOHAMAD ALI KHATIB - CPF: 215.889.828-31 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062 DO STF. TAXA SELIC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019750-17.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso da parte executada para reconhecer a admissibilidade da exceção de pré-executividade quanto à fixação do índice de correção monetária, determinando o retorno dos autos à origem para apuração do débito à luz da Taxa SELIC, conforme tese firmada no Tema 1.062 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a atuação monocrática do Relator, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, diante de precedente vinculante; (ii) a matéria pode ser conhecida por exceção de pré-executividade; (iii) há afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, em razão da ausência de decisão do juízo de primeiro grau sobre o mérito da tese relativa à correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A atuação monocrática do Relator encontra respaldo legal no art. 932, IV, do CPC, sendo legítima quando a matéria recursal está pacificada por jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

4. O Tema 1.062 do STF possui efeito vinculante (art. 927, III, do CPC) e define que os entes subnacionais não podem adotar índices de correção e juros superiores à Taxa SELIC.

5. A questão da atualização monetária em execução fiscal prescinde de dilação probatória e pode ser conhecida por exceção de pré-executividade.

6. A decisão agravada não adentrou o mérito contábil nem impôs reconfiguração imediata do débito. Apenas reconheceu o direito da parte de ver analisada a questão pelo juízo de origem, afastando a alegação de supressão de instância.

7. A aplicação imediata da tese firmada no Tema 1.062 do STF preserva os princípios da celeridade, economia processual e da segurança jurídica, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A Taxa SELIC deve ser observada como teto para a correção monetária e os juros de mora sobre créditos tributários municipais, nos termos do Tema 1.062 do STF. 2. É admissível a exceção de pré-executividade para discussão de índice de correção monetária, quando se tratar de matéria exclusivamente de direito, pacificada por precedente vinculante. 3. É legítima a atuação monocrática do Relator, com base no art. 932, IV, do CPC, para aplicar precedente de repercussão geral, sem que isso configure supressão de instância
.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela Construtora Alfer Ltda. – EPP, para reformar a decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução Fiscal n. 1008129-14.2022.8.11.0037.

A referida decisão monocrática reconheceu a admissibilidade da exceção de pré-executividade, exclusivamente quanto ao índice de correção monetária, determinando a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) de n.o 1119/2021, 5811/2020 e 7377, com a substituição do INPC pela Taxa SELIC, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, além de fixar honorários advocatícios com base no proveito econômico, determinando a comunicação ao juízo de origem, com retorno dos autos para análise do eventual excesso de execução e recálculo do débito.

Inconformado, o Município agravante sustenta que a decisão extrapolou os limites da devolutividade do agravo de instrumento e incorreu em supressão de instância, uma vez que o juízo de origem não apreciou o mérito da tese relativa à aplicação da SELIC, tendo rejeitado a exceção de pré-executividade por considerar inadequada a via eleita, ante a necessidade de dilação probatória.

Ao final, requer a reconsideração para adstringir a decisão à análise da inadequação da via eleita e, subsidiariamente, o provimento pelo colegiado para anular o conteúdo meritório da decisão monocrática e remeter os autos à origem, com condenação da agravada em custas e honorários.

Registre-se, por fim, que a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento n. 1019750-17.2025.8.11.0000, mediante a qual foi dado provimento ao recurso manejado pela Construtora Alfer Ltda. – EPP, nos autos da Execução Fiscal n. 1008129-14.2022.8.11.0037.

A controvérsia submetida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se a verificar a legitimidade da atuação monocrática do Relator, ao acolher, ainda que parcialmente, a tese da parte executada no tocante à limitação dos encargos incidentes sobre créditos municipais à Taxa SELIC, com base no Tema 1.062 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Discute-se, também, eventual afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, em razão da ausência de manifestação do juízo de primeiro grau quanto ao mérito da mencionada tese.

Alega o agravante, em síntese, que a exceção de pré-executividade seria meio inadequado para apreciação da matéria, por supostamente demandar dilação probatória, razão pela qual o indeferimento da objeção deveria ser mantido. Sustenta, ainda, que a decisão monocrática teria extrapolado os limites da devolutividade do agravo de instrumento, incorrendo em supressão de instância, porquanto o juízo singular não examinou o mérito da controvérsia. Acrescenta que a matéria não estaria pacificada, o que afastaria a possibilidade de julgamento monocrático nos moldes do art. 932, IV, do CPC.

A pretensão recursal, contudo, não comporta provimento.

Inicialmente, importa sublinhar que o julgamento monocrático previsto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível nas hipóteses em que a matéria objeto do recurso esteja em sintonia com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando versar sobre tese firmada em regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo.

A matéria que circunda os autos, qual seja o índice de atualização/juros na execução fiscal, já foi uniformizada sob o prisma do Tema 1.062 do STF, assentando-se a prevalência da Taxa SELIC como parâmetro único quando a legislação local impõe carga superior. Vejamos:

Tema 1.062/STF – Tese: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Assim, o STF firmou o entendimento de que os entes federativos devem observar os limites federais no que tange à correção monetária e aos juros de mora dos créditos tributários, vedada a imposição de encargos superiores à Taxa SELIC.

No caso sob exame, discute-se a possibilidade de substituição do INPC pela Taxa SELIC nas Certidões de Dívida Ativa, questão já pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e dotada de eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

[...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Tratando-se de tese jurídica firmada sob regime de repercussão geral, que independe de prova pericial ou análise fático-probatória, é plenamente legítima a sua aplicação por decisão monocrática do Relator, sobretudo quando não há necessidade de instrução complementar e o provimento limita-se à harmonização do feito com precedente vinculante, reservando-se ao juízo de origem a análise de eventual excesso de execução.

Não houve, portanto, violação à competência do juízo de primeiro grau, tampouco supressão de instância, uma vez que a decisão agravada não adentrou o mérito contábil, não determinou a retificação imediata das CDAs, tampouco impôs recomposição do quantum exequendo. Limitou-se a reconhecer a admissibilidade da exceção de pré-executividade, exclusivamente quanto ao índice de correção monetária, devolvendo-se os autos ao juízo a quo para quantificação do débito, à luz da Taxa SELIC.

Transcreve-se, por oportuno, o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...] Ante o exposto, e à luz do posicionamento jurisprudencial, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “c”, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP, para reformar a decisão agravada e reconhecer a admissibilidade da exceção de pré-executividade exclusivamente quanto a fixação do índice de correção monetária, determinando o retorno dos autos à origem para análise do excesso de execução à luz do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, com eventual recálculo do débito com base exclusivamente na Taxa SELIC.

Não se verifica, portanto, qualquer violação aos princípios do juiz natural ou do duplo grau de jurisdição. No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória . A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ. O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” . Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados. Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1014565-66.2023 .8.11.0000, Relator.: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)

Consoante a Súmula 393 do STJ, é cabível a exceção de pré-executividade para veiculação de matérias de ordem pública, desde que prescindam de dilação probatória. No presente caso, a matéria é estritamente jurídica e seu suporte fático consta dos próprios autos – notadamente, a aplicação do INPC nas CDAs, em desacordo com o entendimento do STF.

Dessa forma, a atuação do Relator ao aplicar o Tema 1.062 do STF atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo, sem prejudicar o contraditório ou a ampla defesa. A devolução dos autos ao juízo de origem para verificação do eventual excesso preserva o direito à produção de provas e impugnação da nova base de cálculo, afastando, assim, qualquer alegação de supressão de instância.

Portanto, a atuação do relator, ao aplicar o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, está em harmonia com os princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo, conferindo concretude à uniformização jurisprudencial sem comprometer o contraditório e a ampla defesa.

Desta forma, ao remeter os autos ao juízo de origem para o exame do excesso, restou preservado o direito à produção de provas e à impugnação da nova base de cálculo, afastando-se, com isso, qualquer alegação de supressão de instância.

No tocante à suposta ausência de jurisprudência consolidada, não se sustenta a irresignação.

A tese fixada no Tema 1.062 é de observância obrigatória, revestida de eficácia vinculante, sendo apta a fundamentar o julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV, do CPC. O entendimento esposado, portanto, é legítimo, regular e juridicamente escorado.

Em reforço, cito os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES – TEMA 1.062 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – UTILIZAÇÃO DA SELIC – RECURSO PROVIDO. 1 – A correção dos indexadores relativos à correção monetária e juros de mora, não demanda dilação probatória, na hipótese de ser evidente a sua desconformidade com os parâmetros indicados pela União. 2 – O Tema 1 .062 do Supremo Tribunal Federal, dispôs a possibilidade de os Estados fixarem seus próprios índices de correção monetária e juros de mora, desde que estes não superem os parâmetros da União, em casos afins. 3 – A União, por meio do artigo 13 da Lei no 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais é a Selic, porquanto, não é devida a adoção de índices que a superem.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10055714920238110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024)

Tese de julgamento: 1. Os Municípios devem observar a Taxa SELIC como teto máximo de correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos tributários, conforme fixado no Tema 1.062 do STF. 2 . A aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês, quando resultar em encargos superiores à Taxa SELIC, configura excesso de execução passível de reconhecimento por Exceção de Pré-Executividade. 3. A tese firmada no Tema 1.062 do STF tem aplicação imediata e vinculante aos entes municipais, ainda que pendente o julgamento do Tema 1 .217.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10220747720258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025)

Por derradeiro, ressalte-se que a decisão agravada não produziu efeitos executivos imediatos, limitando-se a firmar tese jurídica aplicável ao caso concreto. Tal dinâmica decisória não transgride o devido processo legal, antes o concretiza, ao distinguir, com rigor técnico, o juízo de admissibilidade da exceção da fase de quantificação do crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, para manter incólume a decisão monocrática que reconheceu a admissibilidade da exceção de pré-executividade quanto ao índice de atualização monetária, determinando o retorno dos autos à origem para apuração do excesso de execução, com base exclusivamente na Taxa SELIC, em observância à tese firmada no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025